Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NULIDADE DE PROVAS. ESTADO ETÍLICO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NEUTRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público, Assistente de Acusação e Acusado contra sentença que condenou o réu nas penas do artigo 302, §1o, inciso I da Lei 9.503/97, desclassificando o crime previsto no artigo 303, § 3°, da Lei 9.503/97, para o delito descrito no artigo 303, § 1°, do mesmo códex, ao final declarou extinta a punibilidade com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questões em discussão: (i) nulidade das provas por violação ao devido processo legal; (ii) insuficiência de provas para comprovar o estado etílico do acusado; (iii) exasperação da circunstância judicial relativa às consequências do crime e (iv) majoração dos danos morais fixados para família da vítima que faleceu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Defesa sustenta que somente provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa podem embasar uma condenação, sendo incabível a utilização exclusiva de elementos oriundos do inquérito policial não confirmados em juízo, conforme disposto no artigo 155 do CPP.
2. Aponta também não haver prova concreta sobre a embriaguez do acusado, e que, ao contrário, o conjunto probatório aponta para a ausência de consumo alcoólico na data dos fatos.
3. A controvérsia reside na avaliação da suficiência das provas judicializadas, devendo, caso se reconheça sua insuficiência, ser julgada improcedente a pretensão punitiva.
4. A materialidade dos delitos está em parte comprovada por meio dos indícios probatórios extraídos do boletim de ocorrência, laudo criminal de perícia do local, laudo cadavérico, laudo de perícia necropapiloscópica, mídia do local do acidente, certidão de óbito, aditamento do laudo de exame corpo de delito, termos de declaração e prontuário médico.
5. A autoria está caracterizada nos autos da ação penal pelos mesmos elementos anteriormente mencionados e pelos depoimentos das vítimas.
6. A ação culposa do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma contida no artigo 302, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
7. Considerando a imprescindibilidade da representação como condição de procedibilidade para o delito de lesão corporal simples e a ausência desta nestes autos, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, quanto à prática dos crimes previstos no artigo 303, § 1°, do Código Penal.
8. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório.
9. A morte da vítima e os sentimentos gerados em seus familiares são consequências naturais da consumação do crime homicídio culposo, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena.
10. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização mínima que esteja dentro dos parâmetros da proporcionalidade e racionalidade, se consideradas as circunstâncias que envolveram o delito, as condições econômicas das partes e o fato que o montante deve ser em desestimulante para o ofensor repetir a falta, sem que, contudo, constitua enriquecimento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
*Tese de julgamento:* A ação culposa do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma contidas no artigo 302, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
Dispositivos legais citados: Art. 302, §1o, inciso I da Lei 9.503/97; Art. 303, § 1°, I da Lei 9.503/97; Art. 107, inciso IV do Código Penal; Art. 155 do CPP; Art. 158 do Código Penal; Art. 3o e 5o da Resolução CONTRAN no 432/2013; Art. 88 da Lei 9.099/95; Art. 387, IV do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993116, 0703677-06.2020.8.07.0008, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1754519, 0728962-51.2022.8.07.0001, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.